Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1018500-53.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ASSURANT SEGURADORA S.A.
Recorrido: JAIME SILVA DE SOUZA.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADA - VÍCIO DO PRODUTO - SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA - AUTOR RESSARCIDO DO VALOR DO PRODUTO VICIADO EM OUTRA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO VICIADO E INDENIZAÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO SECURITÁRIO DO MESMO PRODUTO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de litispendência em razão do processo n. 8036863-03.2018.811.0001, tendo em vista que no referido processo houve a extinção sem resolução do mérito, bem como seu arquivamento no dia 17/09/2019, isto é, antes, portanto, do ajuizamento desta ação, que se deu em 27/11/2019.
2- Constatado que o reclamante no processo de n. 8028126-11.2018.811.0001, já fora ressarcido do produto viciado, descabido o pleito de recebimento do prêmio da garantia estendida pelo mesmo produto, tendo em vista que o prejuízo já foi pago, ressaltando que nova indenização incorreria em enriquecimento ilícito.
3- Ademais, do exame do conjunto probatório não se
constata a existência de prova de qualquer dano provocado aos
direitos da personalidade do recorrente, mormente pela recusa do consumidor em receber o prêmio/reembolso a tempo, sob o argumento de que o valor era inferior para aquisição de um novo produto.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018500-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME SILVA DE SOUZA - CPF: 283.860.511-91 (RECORRENTE), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022